Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL E MATERIAL. CONFLITO DOMÉSTICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor da demanda em face do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios lastreados em conflito doméstico havido entre este e sua ex-namorada.
2 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3 - Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
4 – Nos termos do artigo 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal. In casu, analisando o contexto probatório como um todo restou aferido que os prejuízos experimentados pelo autor foram decorrentes da tentativa de defesa da ré em virtude das agressões perpetradas por ele.
5 - Sendo a intenção dos aclaratórios, neste caso, de rediscutir a causa, não evidenciado o intuito de tão somente retardar a marcha processual, afasta-se o caráter meramente protelatório.
6 - A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
7 – Embargos de declaração rejeitados.